Tribunal: TJSP
Processo: 1567451-62.2018.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que este E. Tribunal de Justiça tem julgados em sentido diverso do decidido – Acórdão embargado que não apenas reconheceu a existência de tais julgados, mas também explicou os motivos da divergência, de forma pormenorizada - Embargos de declaração que não têm o propósito de uniformização jurisprudencial – O art. 976 do CPC, ao estabelecer que os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que este E. Tribunal de Justiça tem julgados em sentido diverso do decidido – Acórdão embargado que não apenas reconheceu a existência de tais julgados, mas também explicou os motivos da divergência, de forma pormenorizada - Embargos de declaração que não têm o propósito de uniformização jurisprudencial – O art. 976 do CPC, ao estabelecer que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, não dispensa a parte de utilizar os mecanismos processuais adequados para se insurgir contra divergências jurisprudenciais, como o IRDR ou, no âmbito dos Tribunais Superiores, os Embargos de Divergência – Aclaratórios que não possuem essa função - Não cabe, no mais, rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1567451-62.2018.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ZAMORA INCORPORADORA LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567451-62.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 32442
2
Embargos de Declaração no 1567451-62.2018.8.26.0090/50000 - Digital
Embargante: Zamora Incorporadora Ltda.
Embargado : Município de São Paulo
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais
Voto no 32.442
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO Alegação de
que este E. Tribunal de Justiça tem julgados em sentido diverso do
decidido Acórdão embargado que não apenas reconheceu a
existência de tais julgados, mas também explicou os motivos da
divergência, de forma pormenorizada - Embargos de declaração
que não têm o propósito de uniformização jurisprudencial O art.
976 do CPC, ao estabelecer que os tribunais devem uniformizar
sua jurisprudência, não dispensa a parte de utilizar os mecanismos
processuais adequados para se insurgir contra divergências
jurisprudenciais, como o IRDR ou, no âmbito dos Tribunais
Superiores, os Embargos de Divergência Aclaratórios que não
possuem essa função - Não cabe, no mais, rediscussão de matéria
já apreciada Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015
Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa a
dispositivos legais Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Zamora
Incorporadora Ltda. ao acórdão de págs. 109/116 que deu provimento ao
recurso de apelação do Município de São Paulo, considerando que a questão
levantada no mandado de segurança demanda dilação probatória, pois
referente a detalhes referentes à sistemática de recolhimento do IPTU
considerando o desdobro de imóvel, tendo em consideração que a Lei
municipal no 15.406/2011 previu a possibilidade de mais um momento de
ocorrência do fato gerador do IPTU, com abatimento proporcional.
A embargante cinge-se a apontar a existência de divergência
jurisprudencial, invocando a necessidade de se manter a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça hígida, nos termos do art. 926 do CPC.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567451-62.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 32442
3
rejeitá-los.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio
julgado.
Observa-se que a embargante apenas menciona julgados deste
E. Tribunal de Justiça que deram tratamento diverso à questão de fundo, o
que foi reconhecido no próprio acórdão embargado:
Não se desconhece a existência de julgados sobre as mesmas
partes que adentraram o mérito. Contudo, data maxima venia,
entendo que há risco de a discussão se dar com elementos
incompletos, o que, por sua vez, fomenta julgamentos
contraditórios, o que de fato aconteceu, conforme se verifica nas
soluções dadas a casos idênticos:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Município de São Paulo -
Exercícios de 2015 e 2016 - Município que cobra IPTU referente à
unidade individualizada
Exequente que comprovou o pagamento
integral do tributo referente ao empreendimento como um todo -
Irrelevância do número de cadastro sob o qual foi efetuado o pagamento
Valores efetivamente recolhidos aos cofres públicos - Reconhecimento
da quitação - Sentença mantida Recurso improvido. (TJSP, Apelação no
1567447-25.2018.8.26.0090, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Rezende Silveira, 18/03/2020).
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 Sentença que
acolheu exceção de pré-executividade oposta pela executada, em que se
alegava o pagamento dos tributos, e extinguiu a execução, nos termos do
art. 485, VI, c.c. 803, I, ambos do CPC. Insurgência da Municipalidade
excepta. Pretensão à reforma. Acolhimento. Verificação de erro de fato no
lançamento originário. Novo lançamento efetivado dentro do prazo
decadencial. Disponibilização pelo Fisco municipal dos valores
anteriormente recolhidos com base no lançamento equivocado.
Impossibilidade de compensação.
Caso concreto em que o título se mostra hígido. Presença dos requisitos
estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art.
202, inciso III e parágrafo único do CTN. Precedente do STJ. Nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567451-62.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 32442
4
afastada. Recurso provido para que a execução fiscal prossiga. (TJSP,
Apelação no 1567480-15.2018.8.26.0090, 18a Câmara de Direito Público,
rel Des. Ricardo Chimenti, j. 15/10/2019).
Ou seja, a parte não traz nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material; apenas aponta questão que já foi abordada no
julgado. O v. acórdão, ciente da incompletude de informações, houve por
bem rejeitar a exceção de pré-executividade exatamente para evitar a
ocorrência de julgamentos contraditórios.
Com tal rejeição, é lícito que a parte se insurja por meio de
embargos à execução ou ação ordinária, com a amplitude de cognição
necessária para o deslinde da questão.
Imprescindível salientar que os embargos de declaração têm
como objetivo aclarar pontos do próprio julgado, não sendo a via processual
adequada para dirimir divergências jurisprudenciais. Nesse sentido já decidiu
este E. Tribunal de Justiça:
Embargos de declaração - Visa sanar suposta contradição

Invocação de divergência jurisprudencial para rediscussão do
mérito com nítido caráter infringente Inadmissibilidade dos
declaratórios - Hipótese não encontra amparo no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos não conhecidos. (TJSP,
Embargos de Declaração no 1019792-02.2016.8.26.0053/50000,
14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Henrique Harris Júnior,
j. 15/08/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão embargado que
resolveu todas as questões apresentadas, ainda que sem expressa
referência a dispositivos legais ou a todos os argumentos
apresentados pelas partes, aos que não está obrigado, se já
apresentou fundamentos suficientes a amparar a conclusão
adotada Eventual divergência jurisprudencial não dá ensejo à
oposição de embargos declaratórios, já que não constitui
contradição interna do julgado - Caráter infringente - Ausência
de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão expressa de
substituição do julgado - Via imprópria Embargos rejeitados.
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
no
2178885-75.2018.8.26.0000/50000, 8a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567451-62.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 32442
5
Rel.a Des.a Clara Maria Araújo Xavier, j. 05/06/2019).
Convém ponderar que o princípio contido no art. 926 do CPC
(Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente), invocado pela parte, não a desobriga de utilizar os meios
processuais adequados para impugnar eventual divergência, tais como o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e, no âmbito dos Tribunais
Superiores, os Embargos de Divergência (arts. 976 e 1.043 do CPC,
respectivamente). Os embargos de declaração, contudo, não servem pra esse
propósito.
Sendo assim, o caso é de rejeição do recurso, que é
nitidamente infringente.
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
CONFIGURADAS.
PROPÓSITO
NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se embargos de
declaração que buscam a mera rediscussão da matéria já
examinada
pela
Turma.
II.
Embargos
com
intuito
procrastinatório. Elevação da multa aplicada para 5% sobre o
valor atualizado da causa, ao teor do art. 538, parágrafo único,
do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao
prévio recolhimento da penalidade” (Edcl nos Edcl no AgRg
no Ag 1236345/MT, Relator Min. Aldir Passarinho Junior, 4a
Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o caso, já
que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito, devendo, para tanto,
buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567451-62.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 32442
6
cumpre trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a Ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento
direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por
julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que
os embargos declaratórios visam a preparar, quando
opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e
dos Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor
organização do debate perante as Cortes Supremas, a
demonstração das omissões indevidamente omitidas deve
ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no acórdão,
mas sim que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567451-62.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 32442
7
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência de
justificativas direcionadas ao acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator